Tribunal: TJSP
Processo: 1023232-26.2019.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
BEM MÓVEL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 1. Se a sentença está suficientemente motivada, de rigor a adoção integral dos fundamentos nela deduzidos. Inteligência do art. 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça. 2. Não havendo demonstração de que a conduta da apelada tenha acarretado à apelante transtornos psíquicos ou degradação moral, incabível a indenização por

Ementa:
BEM MÓVEL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 1. Se a sentença está suficientemente motivada, de rigor a adoção integral dos fundamentos nela deduzidos. Inteligência do art. 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça. 2. Não havendo demonstração de que a conduta da apelada tenha acarretado à apelante transtornos psíquicos ou degradação moral, incabível a indenização por dano moral, que deve servir de alento à dor efetivamente sofrida, e não como meio de enriquecimento sem causa. Sentença mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000614685
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1023232-26.2019.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante ÁUREA
CRISTINA SUZANE MARQUES DE CARVALHO, é apelado APPLE COMPUTER
BRASIL LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente), ANTONIO NASCIMENTO E CARLOS DIAS MOTTA.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023232-26.2019.8.26.0562 -Voto no
2
Comarca: Santos – 10a Vara Cível
Apte.: Áurea Cristina Suzane Marques de Carvalho
Apdo.: Apple Computer Brasil Ltda
Juiz de 1o grau: José Alonso Beltrame Júnior
Distribuído ao Relator Des. Felipe Ferreira em: 07/07/2020
VOTO No 47.042
EMENTA: BEM MÓVEL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 1. Se a sentença está
suficientemente motivada, de rigor a adoção integral dos
fundamentos nela deduzidos. Inteligência do art. 252 do
Regimento Interno do Tribunal de Justiça. 2. Não havendo
demonstração de que a conduta da apelada tenha acarretado à
apelante transtornos psíquicos ou degradação moral, incabível a
indenização por dano moral, que deve servir de alento à dor
efetivamente sofrida, e não como meio de enriquecimento sem
causa. Sentença mantida. Recurso desprovido.
Trata-se de recurso de apelação contra respeitável
sentença de fls.101/105 que julgou improcedente o pedido, condenando a autora
ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios
fixados em 10% sobre o valor da causa.
Pleiteia a apelante a reforma do julgado alegando, em
preliminares, que faz jus à concessão do benefício da justiça gratuita, discorrendo
sobre sua atividade como advogada e os prejuízos oriundos da pandemia do
Covid-19. No mérito, afirma que a relação debatida é de consumo, e que a falha
de segurança no sistema da requerida é previsível, devendo esta arcar com os
prejuízos causados. Entende que a requerida deve responder pelo risco de sua
atividade. Aponta que a requerida é conhecida pela segurança que apresenta aos
seus clientes. Afirma que a própria atendente da ré informou que esse tipo de
golpe é comum.
Apresentadas as contrarrazões, subiram os autos a
esta Corte de Justiça.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023232-26.2019.8.26.0562 -Voto no
3
Ante os documentos e justificativas apresentadas pela
requerida, que demonstra haver recebido reduzidos recursos no ano de 2019
conforme cópia de declaração de imposto de renda apresentada, concedo o
benefício da justiça gratuita.
O recurso não merece prosperar, devendo subsistir a r.
sentença, que com total acerto, bem observou que:
“Cuida-se de ação visando recebimento de indenização decorrente
de afirmados danos morais.
Na essência, sustenta a autora falha nos procedimentos de
segurança da requerida Narra que teve celular furtado enquanto
frequentava o Rock in Rio.
Quando percebeu a subtração, imediatamente, através do aparelho
de seu marido, habilitou o rastreamento do celular por meio de sua
conta da rede.
Todavia, como o aparelho foi desligado, teve apenas a última
localização que era do próprio evento.
Depois de algumas horas, passou a ter a informação de que estava
desconectado, o que é comum.
Rastreando o aparelho por meio de sua conta junto à requerida, o
colocou no modo perdido.
Assim para que quando fosse ligado, a requerente fosse notificada
pela requerida de que havia sido encontrado.
Afirma que, no dia 8 de outubro de 2019, foi surpreendida com a
notificação da requerida de que o aparelho aqui esse localizado
através de uma notificação que indicava um link de acesso para
visualização do local.
Do narrado na inicial, extrai-se que a mensagem foi recebida por
intermédio do celular de seu esposo.
Muito provavelmente, por ter sido ele o cadastrado para receber
mensagens, apareceu para o portador do aparelho que foi acionado.
A partir daí, terceiro agente fraudador encaminhou “link” , que
acabou sendo acessado pela requerente, por meio do qual forneceu
seus dados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023232-26.2019.8.26.0562 -Voto no
4
É fato que não foi encaminhado pela requerida que, de sua parte,
noticia comunicar-se apenas por e-mail.
Por outro lado, aludida função, que permite identificação de
aparelho de contato, é opção do cliente.
Uma vez utilizada, a cautela deve ser redobrada, ante a
possibilidade de induzimento a erro por parte de terceiros agentes
criminosos.
Sobre suas condutas, a ré não tem domínio.
Não há falha de sua parte quando o cliente acaba acessando "link"
enviado por terceiro agente criminoso, com o que se permite acesso
a seus dados pessoais.
Por outro lado, recomendação de encerramento da conta “apple”,
soa razoável, se inexiste outra maneira de reverter a atuação ilícita
de agente criminoso para quem dados de acesso foram fornecidos.
Enfim, conquanto se lamente a situação vivenciada pela requerente,
infelizmente não rara, o fato é que a causa para o acontecido não é
imputável à ré, mas a terceiros agentes criminosos, possivelmente
conhecedores dos caminhos para induzimento dos clientes que
acabam lesados.
Incide na hipótese a excludente de que cuida o artigo 14, § 3o, II, do
CDC” 104/105).
E nos termos do art. 252 do Regimento Interno deste
Egrégio Tribunal de Justiça, “Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-
se a ratificar os fundamentos da decisão recorrida, quando, suficientemente
motivada, houver de mantê-la, apreciando, se houver, os demais
argumentos recursais capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada no
julgamento.”
Desta forma, pelas alegações tecidas no recurso de
apelação, que apenas reitera as questões claramente analisadas pelo magistrado
de 1a instância, é de se adotar integralmente os fundamentos contidos na
sentença.
Nesse sentido, o seguinte julgado do Colendo Superior
Tribunal de Justiça:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023232-26.2019.8.26.0562 -Voto no
5
“A viabilidade de o órgão julgador adotar ou ratificar o juízo de
valor firmado na sentença, inclusive transcrevendo-o no
acórdão, sem que tal medida encerre omissão ou ausência de
fundamentação no decisum.” (REsp no 662.272-RS, 2a Turma,
Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 4.9.2007). (No mesmo
sentido: REsp. no 641.963-ES; REsp. no 592.092-AL; REsp. no
265.534-DF).
Vejam-se também os julgados desta Corte de Justiça:
“A r. sentença combatida deve ser confirmada pelos seus
próprios fundamentos, aqui expressamente adotados como
razão de decidir, nos termos do art. 252 do Regimento Interno
deste E. Tribunal, verbis: 'Nos recursos em geral, o relator
poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão
recorrida, quando, suficientemente motivada, houver de mantê-
la'. Nesta Seção de Direito Privado, o dispositivo regimental tem
sido largamente utilizado por suas Câmaras, seja para evitar
inútil repetição, seja para cumprir o princípio constitucional da
razoável duração do processo.” (Ap. no 990.10.310915-5, Rel.
Des. Renato Sartorelli, 26a Câm., j. 14/10/2010).
“Apelação Reiteração dos termos da sentença pelo relator
Admissibilidade
Adequada fundamentação
Precedente
jurisprudencial Incidência do artigo 252 do Regimento Interno
do
Tribunal
de
Justiça
do
Estado
de
São
Paulo

Improvimento.” (Ap. no 992.07.020734-7, Rel. Des. Vianna
Cotrim, 26a Câm., j. 29/09/2010).
De fato, não há que se falar em indenização por danos
morais.
Temos que da análise do caso concreto a conduta da
apelada não ensejou a indenização por danos morais pretendida, pois é sabido
que: "no plano do dano moral não basta o fato em si do acontecimento, mas,
sim, a prova de sua repercussão, prejudicialmente moral" (YUSSEF SAID
CAHALI, Dano Moral, pág. 703, 2a ed.).
Bem observa ANTONIO JEOVÁ SANTOS (in Dano
Moral Indenizável, 4a ed., RT, 2003, 113), que "as sensações desagradáveis,
por si sós, que não trazem em seu bojo lesividade a algum direito
personalíssimo, não merecerão ser indenizadas. Existe um piso de
inconvenientes que o ser humano tem de tolerar, sem que exista o autêntico
dano moral".

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023232-26.2019.8.26.0562 -Voto no
6
Esta também a lição da Profa. MARIA CELINA BODIN
DE MORAES (in Danos à Pessoa Humana. Rio de Janeiro: Renovar, 2003, p.
188-189), veja-se:
"Não será toda e qualquer situação de sofrimento, tristeza,
transtorno ou aborrecimento que ensejará a reparação, mas
apenas aquelas situações graves o suficiente para afetar a
dignidade humana em seus diversos substratos materiais, já
identificados, quais seja, a igualdade, a integridade psicofísica,
a liberdade e a solidariedade familiar ou social, no plano
extrapatrimonial em sentido estrito".
Sobre o assunto vem se posicionando esta Corte de
Justiça, conforme demonstram os seguintes arestos:
"Salvo aqueles fatos que acarretem sofrimento intenso e
presumido à generalidade dos seres humanos como a perda de
um dos pais, de filho, ou as deformidades, os prejuízos com o
dano moral por sofrimento devem ser provados. Só caracteriza
o dano moral, passível de ressarcimento, a prática de ato que
acarrete sofrimento intenso e profundo; simples aborrecimento
decorrente de fatos, normais da vida diária, como a recusa de
pagamento de seguro, não comportam reparação." (Ap. c/ Rev.
650.204-00/1 - 2a Câm. extinto 2o TAC - Rel. Juiz NORIVAL OLIVA
- J. 14.4.2003).
"Inadimplemento contratual implica obrigação de indenizar os
danos patrimoniais e não danos morais, cujo reconhecimento
implica mais do que os dissabores de um negócio frustrado."
(Ap. c/ Rev. 665.445-00/3 - 2a Câm. - extinto 2o TAC - Rel. Juiz
GILBERTO DOS SANTOS - J. 12.4.2004).
E como bem observou o magistrado sentenciante,
apesar de reconhecida a desagradável experiencia por que passou a autora, em
verdade a conduta da requerida não guarda nexo causal com os fatos, já que em
nada contribuiu para o furto, tampouco para o golpe.
Ora, disponibilizado aos consumidores um serviço de
rastreamento de aparelho roubado/perdido, nada impede que o meliante, de
posse do aparelho do consumidor e conhecedor de seu número de telefone (bem
como do número de emergência cadastrado, como parece ter ocorrido no caso)
envie mensagens se passando pela fabricante a fim de obter dados sensíveis da
vítima.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023232-26.2019.8.26.0562 -Voto no
7
Cabe somente à vítima, assim como em outras
diversas situações, agir com cautela e certificar-se que as mensagens são
efetivamente enviadas pelo remetente declarado, não tendo a fabricante qualquer
ingerência sobre esse procedimento, limitando-se à possível atividade de alertar
os consumidores sobre a possibilidade de fraude.
Assim, por não restar demonstrado que as atitudes da
apelada tenham acarretado à apelante, transtornos psíquicos ou degradação
moral, descabe falar-se em indenização por dano moral, que deve servir de
alento à dor efetivamente sofrida, e não como meio de enriquecimento sem
causa.
Ante
o exposto, nego provimento ao recurso,
majorando para 12% sobre o valor da causa os honorários advocatícios, nos
termos do art. 85 §11 do CPC, observada a concessão do benefício da justiça
gratuita à autora.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica